Tribunal: TJDFT
Processo: 0730109-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC, e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
2. A majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, §11 do CPC está vinculada ao trabalho desenvolvido pelo advogado em cada grau recursal. A oposição de embargos de declaração mantém a discussão no mesmo grau recursal, tornando inviável à fixação de honorários em razão do seu julgamento.
3. Recurso conhecido e não provido.